Tribunal: TJSP
Processo: 2016144-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÉBITOS CONDOMINIAIS – Decisão agravada determinou a apresentação de extrato de conta bancária dos Executados (para comprovar a alegada impenhorabilidade dos valores constritos) e a intimação do Exequente para se manifestar quanto à suposta satisfação do débito – Impenhorabilidade do valor de R$ 1.446,78, recebido pela Executada Ana

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÉBITOS CONDOMINIAIS – Decisão agravada determinou a apresentação de extrato de conta bancária dos Executados (para comprovar a alegada impenhorabilidade dos valores constritos) e a intimação do Exequente para se manifestar quanto à suposta satisfação do débito – Impenhorabilidade do valor de R$ 1.446,78, recebido pela Executada Ana Paula a título de salário – Não demonstrada a penhora de verba salarial do Executado Fábio - Decisão agravada não julgou o cabimento (ou não) do acolhimento da exceção de pré-executividade - Prematura a apreciação da matéria – RECURSO DOS EXECUTADOS PARCIALMENTE PROVIDO, PARA RECONHECER A INVALIDADE DA PENHORA DO VALOR DE R$ 1.446,78 (DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA EXECUTADA ANA PAULA), COM A IMEDIATA LIBERAÇÃO DA QUANTIA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016144-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANA
PAULA FÁVERO RODRIGUES e FABIO PEREIRA GOMES DE ARAÚJO, é agravado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VITÓRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não concederam o
benefício da gratuidade processual (no recurso) e deram parcial provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016144-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Penha – 2a Vara Cível
Processo no 1014611-93.2018.8.26.0006
MMa. Juíza da causa: Deborah Lopes
Agravantes: Ana Paula Fávero Rodrigues e Fábio Pereira Gomes de Araújo
Agravado: Condomínio Edifício Vitória
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

DÉBITOS
CONDOMINIAIS – Decisão agravada determinou a
apresentação de extrato de conta bancária dos Executados
(para comprovar a alegada impenhorabilidade dos valores
constritos) e a intimação do Exequente para se manifestar
quanto à suposta satisfação do débito Impenhorabilidade do
valor de R$ 1.446,78, recebido pela Executada Ana Paula a
título de salário Não demonstrada a penhora de verba
salarial do Executado Fábio - Decisão agravada não julgou o
cabimento (ou não) do acolhimento da exceção de pré-
executividade - Prematura a apreciação da matéria

RECURSO DOS EXECUTADOS PARCIALMENTE
PROVIDO, PARA RECONHECER A INVALIDADE DA
PENHORA DO VALOR DE R$ 1.446,78 (DEPOSITADO
EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA
EXECUTADA ANA PAULA), COM A IMEDIATA
LIBERAÇÃO DA QUANTIA
Voto no 24830
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos Executados
contra a decisão prolatada pela I. Magistrada Deborah Lopes (cópias de fls.45), que, nos
autos da “ação de execução de título extrajudicial”, determinou a apresentação de extrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016144-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de conta corrente dos Executados (para comprovar a alegada impenhorabilidade dos
valores constritos) e a intimação do Exequente para se manifestar quanto à suposta
satisfação do débito.
Alegam que efetuado o depósito da integralidade do débito, que
cabível o acolhimento da exceção de pré-executividade e a extinção da execução, que
impenhorável a quantia (decorre de valores recebidos pelo Executado Fábio a título de
salário e pela Executada Ana a título de pensão alimentícia), e que não podem arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio (ou da família). Pedem a
concessão da gratuidade processual e o provimento do recurso, para a insubsistência da
constrição, e para acolher a exceção de pré-executividade e julgar extinta a execução.
A decisão de fls.59 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.64/65, alegando a deserção.
É a síntese.
Ausente a deserção, pois pleiteada a concessão do benefício da
gratuidade processual, que ora aprecio.
O artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil,
possibilita a concessão do benefício da gratuidade processual (à pessoa natural) mediante
simples afirmação de impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais.
Entretanto, a declaração induz apenas presunção relativa (iuris
tantum) de impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, o que não
impede o Magistrado de exigir a comprovação da situação financeira daquele que pleiteia a
concessão do benefício.
A cópia do “demonstrativo de pagamento de salário” (fls.22)
consigna que o Executado Fábio aufere renda bruta não diminuta (R$ 6.280,00, em janeiro
de 2020), e que a Executada Ana recebe “pensão judicial” no valor de R$ 1.480,74, o que
está a infirmar a alegada incapacidade financeira.
Logo, não concedo o benefício da gratuidade processual aos
Executados (no recurso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016144-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No mais, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
estabelece que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor
e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal”, excepcionando (no parágrafo 2o) a regra da impenhorabilidade “no caso de
penhora para pagamento de prestação alimentícia”.
A ordem de bloqueio e penhora (fls.136/138 da ação originária)
demonstra que bloqueado o valor de R$ 1.446,78 em conta corrente de titularidade da
Executada Ana Paula (Banco Santander) em 30 de janeiro de 2020, e, cotejado o
documento com os extratos bancários (fls.115 e 148/150 daqueles autos), possível concluir
que houve a constrição na conta bancária de número 01037112-6, e que naquela data foi
depositado o valor de R$ 1.480,74, correspondente a “crédito de salário”.
Assim, considerando que o valor em execução não tem natureza de
verba alimentar, inexiste possibilidade da penhora do valor recebido a título de salário para
o seu pagamento, com a impenhorabilidade do valor de R$ 1.446,78.
Por outro lado, bloqueada a quantia de R$ 865,80, em conta
bancária de titularidade do Executado Fábio (fls.137 da ação originária), mas não
demonstrado que o valor decorre de verba salarial o que não pode ser inferido do extrato
de conta bancária apresentado (fls.116 da ação originária) ou do demonstrativo de
pagamento (fls.117 da ação originária), que sequer consigna a conta bancária em que
depositado o salário.
Por fim, a decisão agravada não apreciou o cabimento (ou não) da
exceção de pré-executividade (em razão da alegada satisfação do crédito) - limitou-se a
determinar a manifestação do Exequente acerca das alegações dos Executados o que
torna prematura a apreciação da matéria (inclusive sob pena de supressão de instância).
Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, não concedo o benefício da gratuidade processual
(no recurso) e dou parcial provimento ao recurso, para reconhecer a invalidade da penhora
do valor de R$ 1.446,78 (um mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e oito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016144-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
centavos) depositado em conta corrente de titularidade da Executada Ana Paula, com a
imediata liberação da quantia (na Vara de origem). Recolham os Executados as custas
recursais, sob pena de expedição de ofício (na Vara de origem) para eventual inscrição da
dívida.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator